Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA PARA INDICAR A RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE NA ORIGEM. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Cobrança proposta por instituição financeira visando à condenação do réu ao pagamento de R$ 170.614,74 decorrentes do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O juízo de
origem
julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência por ausência de comprovação da relação jurídica, entendendo insuficientes as faturas e demonstrativos apresentados, além de condenar o autor ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O autor recorre alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, bem como sustentando a suficiência da documentação para comprovar a relação jurídica e o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo autor, consistentes em faturas de cartão de crédito e demonstrativos do débito, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do inadimplemento; e (
ii
) estabelecer se é possível o julgamento definitivo do mérito pelo tribunal mediante aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas mensais do cartão de crédito e a planilha de evolução do débito, analisadas em conjunto, constituem elementos aptos a evidenciar a existência da relação jurídica e o inadimplemento, ainda que ausente o contrato físico de adesão.

A ausência de impugnação específica pelo réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor, conforme art. 341 do CPC.

A jurisprudência admite a comprovação da relação contratual em ações de cobrança de cartão de crédito por meio de faturas, extratos e demonstrativos da dívida, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico assinado quando presentes outros elementos indicativos da contratação.

A aplicação da teoria da causa madura exige que todas as questões de mérito tenham sido devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de cobrança abusiva suscitada pela parte ré não foi examinada na sentença, o que impede o julgamento definitivo da causa pelo tribunal e impõe o retorno dos autos para apreciação integral da controvérsia na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

Faturas de cartão de crédito e demonstrativos de evolução do débito constituem elementos aptos a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança, ainda que ausente contrato físico assinado.

A ausência de impugnação específica do réu quanto à utilização do cartão de crédito e à existência da dívida gera presunção de veracidade das alegações fáticas do autor, nos termos do art. 341 do CPC.

Não se aplica a teoria da causa madura quando questões relevantes de mérito não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

art. 341 do CPC
e 1.013 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1012740-71.2017.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023
.

TJMT
1045660-54.2024.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025
.

TJMT
1001478-36.2024.8.11.0088, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Cobrança julgada improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC com condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante
sustenta
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ocorrência de decisão surpresa.

Argumenta que o magistrado julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, dispensando a produção de provas, mas posteriormente julgou improcedente a ação justamente pela suposta insuficiência probatória, sem oportunizar à parte autora a produção de outras provas ou a complementação documental.

Aduz que tal conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o art. 10 do CPC, que veda decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não tenha sido oportunizada manifestação das partes.

Diz
que a sentença configura verdadeira decisão surpresa, pois a improcedência se baseou em fundamento que não havia sido previamente submetido ao contraditório.

No mérito recursal,
menciona
que a relação jurídica e a existência do débito encontram-se devidamente comprovadas por meio da documentação acostada aos autos, especialmente faturas do cartão de crédito, histórico de emissão e desbloqueio do cartão, bem como planilha de evolução do débito.

Informa
que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é imprescindível a apresentação de contrato físico assinado para comprovação da relação contratual, sendo suficientes outros elementos documentais que demonstrem a utilização do cartão e o inadimplemento das faturas.

Alega ainda que a jurisprudência reconhece que faturas, extratos e demonstrativos da evolução da dívida constituem prova idônea da relação jurídica e do débito, especialmente em contratos bancários celebrados por meios eletrônicos ou digitais.

Relata
também que não há causalidade para condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a instituição financeira exerceu regularmente seu direito de cobrança com base em documentação legítima, inexistindo conduta abusiva, temerária ou de má-fé.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para declarar a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa e da decisão surpresa, com a consequente remessa dos autos à origem para regular instrução probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação, com o reconhecimento da existência da relação jurídica, do inadimplemento do réu e da exigibilidade do débito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id
349103852 pugnando pela manutenção integral da sentença. Refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o momento processual para juntada de documentos indispensáveis é a petição inicial, conforme art. 320 do CPC. No mérito, sustenta que faturas e planilhas de débito, por serem documentos unilaterais, não são suficientes para comprovar a existência e os termos da relação contratual. Defende o cabimento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da sucumbência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou ação de cobrança pleiteando o pagamento de R$170.614,74, supostamente decorrente do inadimplemento de faturas do cartão de crédito nº 4258.5003.0328.2339, bandeira Visa.

O requerido, regularmente citado, apresentou contestação arguindo preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais e, no mérito, sustentou a indeterminação do vínculo obrigacional, ausência de planilha detalhada do débito e cobrança abusiva.

Em impugnação, o banco autor contrapôs-se à defesa, afirmando que o vínculo obrigacional decorria da efetiva utilização do cartão, sendo válida a cobrança com base nas faturas e demonstrativos apresentados.

O juízo de origem
julgou antecipadamente a lide e proferiu sentença de improcedência, fundamentando sua decisão na ausência de prova da relação jurídica entre as partes. Consignou que
"é inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 170.614,74) não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral"
. Destacou ainda que o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente ou de adesão ao cartão de crédito, sendo insuficientes as faturas apresentadas para demonstrar a titularidade da contratação. Condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o banco apelante interpôs
R
ecurso alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, sustentando que o juízo julgou
antecipadamente a lide para depois fundamentar a improcedência na insuficiência probatória, sem oportunizar a produção de outras provas.

No mérito, argumenta que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito, citando jurisprudência no sentido de que a contratação eletrônica dispensa a apresentação de contrato físico assinado. Sustenta ainda o descabimento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A questão central da controvérsia reside em determinar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito cobrado.

Conforme documentado nos autos, o apelante apresentou conjunto probatório composto por faturas mensais, nas quais se podem verificar os gastos realizados no cartão, bem como planilha de cálculo que indica o valor atualizado (Ids 349103419 e 349103420). Tais documentos, analisados em conjunto, evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Aspecto fundamental para a análise da causa consiste no fato de que o apelado, em sua contestação, não negou de forma específica a existência da dívida nem a utilização do cartão de crédito. A defesa limitou-se a questionar aspectos formais relacionados à suposta ausência de documentos essenciais, como o contrato originário da relação jurídica, além de alegar a ocorrência de cobrança abusiva.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil,
"
i
ncumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
. A ausência de impugnação específica quanto à utilização do cartão e à existência do débito gera presunção de veracidade destes fatos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o conjunto probatório apresentado pelo apelante, conjugado com a ausência de impugnação específica pelo réu quanto à existência da dívida, é suficiente para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento.

Embora reconheça a suficiência probatória para comprovação da relação jurídica, entendo que não é possível a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, para julgamento definitivo do mérito nesta instância recursal.

A teoria da causa madura permite ao tribunal proceder ao julgamento do mérito quando o feito estiver devidamente instruído, evitando-se o retorno desnecessário dos autos à origem. Contudo, sua aplicação pressupõe que todas as questões de mérito tenham sido adequadamente debatidas e analisadas pelo juízo de primeiro grau.

No presente caso, a alegação de cobrança abusiva, que constitui matéria de mérito de fundamental importância, não foi objeto de análise
em
primeiro grau, impedindo o julgamento completo da causa por esta instância recursal.

A propósito, d
este
T
ribunal:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - PRELIMINARES REJEITADAS – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno
exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ
”.
(N.U 1012740-71.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL - PAGAMENTOS PARCIAIS - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em faturas de cartão de crédito, ao argumento de ausência de contrato assinado, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as faturas e extratos do cartão de crédito, desacompanhados do contrato físico, são aptos a comprovar a relação contratual e o débito exigido, considerando, ainda, os pagamentos parciais realizados pela ré.

III. Razões de decidir

3. As faturas mensais, acompanhadas de demonstrativo de débitos e comprovantes de pagamentos parciais, evidenciam a utilização do cartão e o reconhecimento da dívida, sendo suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

4. A jurisprudência majoritária entende ser desnecessária a apresentação de contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando a documentação que comprove a utilização do serviço e a evolução do débito.

5. Inexistindo prova de encargos abusivos ou de irregularidade na composição da dívida, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado procedente para condenar o Apelada ao pagamento do débito indicado.

Tese de julgamento: “1.
As faturas detalhadas e extratos de consumo, acompanhados de comprovantes de pagamentos parciais, constituem prova suficiente da relação contratual e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito.

2. É desnecessária a juntada do contrato físico quando presentes documentos que evidenciem a contratação e o inadimplemento
”.
(N.U 1045660-54.2024.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

“
Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação de Cobrança – Cartão de Crédito – Preliminar de Inépcia – Documentos Essenciais – Faturas e Demonstrativo de Débito – Suficiência – Encargos
Contratuais – Ausência de Abusividade – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. A Cooperativa de Crédito ajuizou Ação de Cobrança em face do Apelante, sob alegação de contratação e utilização de cartão de crédito com limite de R$ 15.000,00, sem pagamento das faturas, acumulando débito de R$ 35.044,97. A inicial foi instruída com contrato e faturas. O Requerido arguiu inépcia da inicial por ausência de contrato assinado e impugnou os encargos cobrados, apontando abusividade e capitalização não pactuada. O Juiz singular rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido. O Apelante interpôs recurso em que reitera a inépcia, a falta de prova da relação contratual e a abusividade da cobrança.

II. Questões em discussão

2. Averiguar se: a) a falta de contrato assinado inviabiliza a cobrança fundada em faturas e demonstrativo de débito; b) há abusividade nos encargos contratuais; c) a mora deve ser descaracterizada diante da alegada onerosidade excessiva.

III. Razões De Decidir

3. As faturas apresentadas, acompanhadas de demonstrativo de débito, são aptas a indicar a existência da relação jurídica e o inadimplemento; portanto, é desnecessária, no caso de Ação de Cobrança, a juntada do contrato físico assinado, quando presentes outros documentos comprobatórios.

2. O histórico de utilização do cartão, com detalhamento de compras e encargos, comprova a formação da relação negocial e o débito exigido, em consonância com a jurisprudência consolidada.

3. As taxas de juros aplicadas estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que rechaça a tese de abusividade.

4. Não ficou comprovada a cobrança de juros capitalizados. Os encargos moratórios (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais e contratuais, inexistindo onerosidade excessiva.

5. Mantida a sentença de procedência do pedido de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Em Ação de Cobrança de cartão de crédito, é suficiente a apresentação de faturas detalhadas e demonstrativo de débito para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento.
2. Não se reconhece abusividade quando as taxas praticadas estão abaixo da média de mercado e não há prova de capitalização de juros.”

Jurisprudência relevante citadas: TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047; TJ-MT, Apelação Cível n. 10043674620208110041; TJ-MT, Apelação Cível n. 10087156020238110055
”.
(N.U 1001478-36.2024.8.11.0088, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026